Tribunal: TJES
Processo: 5007336-60.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007336-60.2022.8.08.0014

APELANTE: IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GONÇALVES MACHADO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÁLCULO DISCRIMINADO DO DÉBITO
-
AVALISTA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
.

1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

2.
Os avalistas indicados na
c
édula de
c
rédito
b
ancário são solidariamente responsáveis pela dívida (arts. 30 e 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c arts. 47 do Decreto nº 57.663/66 – LUG).

3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo serem observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei Federal nº 10.931/2004 para que ostente a qualidade de título hábil à execução

4. Hipótese em que a cédula de crédito bancário que aparelha a execução foi devidamente instruída com planilha de cálculo indicando o saldo devedor exequend
o
, reunindo os requisitos necessários para ser executada em juízo.

5
.
Recurso
desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória/
ES,
_____
de _____
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007336-60.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GONCALVES MACHADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007336-60.2022.8.08.0014

APELANTE: IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GONÇALVES MACHADO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÁLCULO DISCRIMINADO DO DÉBITO
-
AVALISTA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
.

1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

2.
Os avalistas indicados na
c
édula de
c
rédito
b
ancário são solidariamente responsáveis pela dívida (arts. 30 e 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c arts. 47 do Decreto nº 57.663/66 – LUG).

3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo serem observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei Federal nº 10.931/2004 para que ostente a qualidade de título hábil à execução

4. Hipótese em que a cédula de crédito bancário que aparelha a execução foi devidamente instruída com planilha de cálculo indicando o saldo devedor exequend
o
, reunindo os requisitos necessários para ser executada em juízo.

5
.
Recurso
desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória/
ES,
_____
de _____
de 20
26
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007336-60.2022.8.08.0014

AP
ELANTE: IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GON
Ç
ALVES MACHADO

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Senhor Presidente
. Para o conhecimento de recurso é preciso que se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376)

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

Nesse sentido:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual
., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176)

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Averbe-se que
a
reprodução
n
o recurso de
apelação
d
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não
implica a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

[...]

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.

[...]”.

(
STJ
, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

A sentença julgou
im
procedente
os embargos à execução
ao fundamento de ausência de nulidade da cédula de crédito bancário que embasa a execução,
eis que
a exequente juntou o demonstrativo atualizado do débito.

A despeito da redação truncada do recurso de apelação, a
recorrente sustenta
em suas
razões recursais
que
há vício relativo à liquidez do título exequendo.

Destarte, as razões recursais apresentadas pela apelante impugnam os fundamentos da sentença e requerem a sua reforma, não havendo que se cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007336-60.2022.8.08.0014

AP
ELANTE: IVONE FERREIRA KNOBLAUCH GON
Ç
ALVES MACHADO

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
O título de crédito é documento que representa uma obrigação cujo conteúdo nele está expressa. Ou seja, o título de crédito habilita o exercício do direito literal e autônomo nele contido (CC, art. 887). Por isso, afirma-se que a literalidade é um dos princípios dos títulos de crédito.

A

apelad
a
ajuizou ação de execução fundada em cédula de crédito
bancário

(CCB)
emitida por GMAX INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA. em
07/06/2016
.

A referida cédula de crédito expressa a obrigação da emitente
em
pagar R$ 1.189.000.00 (um milhão e cento e oitenta e nove mil reais)
à apela
d
a
, em
48 (quarenta e oito)
prestações mensais e sucessivas, com início em 15/08/2016 e término em 16/07/2020.

Segundo a C
édula de
C
rédito
B
ancário

em questão
, o
s encargos ajustados seriam na ordem de 2,30% a.m., com juros de mora de 1% a.m., com sistema de amortização pela T
abela Price
, com despesas estimadas em R$ 5.037,34 (cinco mil, trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) (0,42%), sem a contratação de seguro prestamista.

Consta do título de crédito,
ainda,
que a obrigação era garantida por aval.

Sabe-se que

o
s avalistas indicados na
c
édula de
c
rédito
b
ancário são solidariamente responsáveis pela dívida (arts. 30
1
e 44
2
da Lei nº 10.931/
20
04 c/c arts. 47
3
do Decreto nº 57.663/66 – LUG).

Desse juízo:

“
A
PELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO OCORRÊNCIA - AVALISTAS - PRESCRIÇÃO - TRÊS ANOS - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - NATUREZA DA OPERAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 28, § 2º, II, DA LEI Nº. 10.931/04 - EMBARGOS IMPROCEDENTES. 1 -
Os avalistas indicados na Cédula de Crédito Bancário são solidariamente responsáveis pela dívida (arts. 30 e 44, da Lei nº. 10.931/04 c/c arts. 47, do Decreto nº. 57.663/66 - LUG)
. 2 - Nos termos do art. 44, da Lei nº. 10.931/04, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto em referida Lei, a legislação cambial. E, nos termos do art. 70, do Decreto nº. 57.663/66 (LUG), todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de três anos, a contar do vencimento, para a cobrança do débito constante em Cédula de Crédito Bancário. 3 - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes STJ. 4 - Não se aplica ao caso o art. 784, III, do CPC (art. 585, II, do CPC/73), mas sim o art. 28,
caput
, da Lei nº. 10.931/04, regramento especial e específico acerca da cédula de crédito bancário. Dessa forma, a Cédula de Crédito Bancário, independentemente da assinatura de testemunhas, é título executivo extrajudicial representando dívida certa, líquida e exigível. 5 - A exigência constante no inciso II, do § 2º, do art. 28, da Lei nº. 10.931/04 é para a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, indicado em Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente.”

(TJ-MG - AC: 10000211351606002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- AVALISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECONHECIMENTO - ART. 899 DO CÓDIGO CIVIL - EQUIPARAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL - DIREITO DE REGRESSO GARANTIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade solidária do avalista decorre da lei que o equipara ao devedor principal, obrigando-o a solver a obrigação representada pelo título de crédito avalizado, podendo, portanto, figurar no polo passivo da lide executiva se o credor assim desejar
.”

(TJ-RR - AC: 08071895720178230010 0807189-57.2017.8.23.0010, Relator: Des.
Tânia Vasconcelos
, Data de Publicação: DJe 27/03/2019) – destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EM CONTA CORRENTE – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. "
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
.(REsp 107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 16/09/2002 p. 187).” (AgRg nos EDcl no REsp 1405899/SP AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0319240-4, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Julgamento 19/11/2013 DJe 3/12/2013) Ademais “(...) até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. (Art. 1.003, parágrafo único do Código Civil). Quanto ao ônus da prova comungo que a instituição financeira não tinha como saber que o avalista não era mais sócio da empresa, pois como avalista cabia à cobrança pela solidariedade. Assim entendo que a inversão do ônus da sucumbência se faz necessária nos termos do art. 85, § 10º do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT - APL: 00181382120148110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2017) -
destaquei

A cédula de crédito
bancário
emitida por GMAX INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA. contém, em suas duas últimas folhas (id. 7928303, p.
32/33
), a data de sua emissão, a assinatura do representante legal da emitente e a assinatura dos avalistas
Jalynne Ferreira Machado, Márcio Leite Machado e Ivone Ferreira Gonçalves Machado, ora apelante
.

Ou seja,
a recorrente
não é identificada apenas como cônjuge do
avalista Márcio Leite Machado, mas co
mo avalista, de acordo com a literalidade do título de crédito.

Em outras palavras, não se expressa no título de crédito que a a
pela
nte tenha concedido simples outorga uxória ou anuência ao aval prestado por seu cônjuge. Ao contrário, a redação contida na cédula de crédito
bancário
indica que a
recorrente
figura dentre os “AVALISTAS” identificados em suas últimas folhas.

Assim
, d
iferente do que alegado pel
a
apelante, o processo de execução está instruído com
c
édula de
c
rédito
b
ancário que dispõe de maneira clara
sobre
o valor principal
do empréstimo
,
os
seus encargos e despesas contratuais,
os
juros e critérios de sua incidência,
o
critério de
atualização monetária,
além de
multa e demais penalidades contratuais
.

Além disso, observa-se que a
execução

foi instruída com
a ficha gráfica da operação, que demonstra
o cálculo discriminado do valor principal da dívida, data de vencimento da parcela, dias de atraso, valor da
s
parcela
s,
valor dos juros e multa pelo inadimplemento.

Frise-se que o descumprimento de obrigação líquida e certa constante do título torna desnecessária a notificação do inadimplente para que seja constituído em mora, haja vista que esta se opera de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil.

C
onstata-se,
portanto,
que estão presentes os requisitos
previstos no art. 28 da Lei nº 10.931/
20
04
4
,
razão pela qual não
é possível afastar a responsabilidade da a
pela
nte pela operação de crédito representada pela cédula de crédito
bancário
.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários arbitrados na origem, com base no § 11, do art. 85 do CPC e
os fixo,
em definitivo,
em
12% (doze por cento) do valor da
dívida em execução
,
cuja exigibilidade está suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou especial que não forem com ela conflitantes.”

2

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

3

“Art. 47 - Os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos solidariamente responsáveis para com o portador.

O portador tem o direito de acionar todas estas pessoas individualmente, sem estar adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram.

O mesmo direito possui qualquer dos signatários de uma letra quando a tenha pago.

A ação intentada contra um dos co-obrigados não impede acionar os outros, mesmo os posteriores aquele que foi acionado em primeiro lugar.”

4
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º ; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)